Tribunal: TJMT
Processo: 1016366-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016366-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), CROMO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.670/0001-33 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Finanças Ivanildo Rodrigues Cesar Tietê do Município de Campinápolis (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – ARTIGO 151, IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN), mas à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

2. Ausente a probabilidade do direito invocado, não há razões que justifiquem a modificação da decisão combatida que indeferiu a tutela de urgência à luz das peculiaridades do caso concreto

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cromo Agrícola Ltda – ME
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar nº 1000334-58.2024.8.11.0110, impetrado em face do
Secretário Municipal de Finanças
e do
Município de Campinápolis
, indeferiu a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI lançado pelo Fisco Municipal.

Sustenta a agravante que
“
em 2014, iniciou operação de compra e venda do referido imóvel e, no momento da escrituração, realizou o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) junto à Prefeitura de Campinápolis no valor de R$ 14.380,23 (quatorze mil trezentos e oitenta reais e vinte e três centavos) sobre a área total do imóvel”
e que,

“
Finalizado o processo de georreferenciamento, que perdurou alguns anos por motivos alheios à vontade das partes, a Agravante foi até o cartório de registro de imóveis com a guia de ITBI paga anteriormente para realizar a averbação do negócio. Todavia, o servidor cartorário informou que a guia de ITBI foi emitida com base em apenas 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel descrito em escritura e que a Agravante deveria complementar o valor pago”.

Aduz que
“
o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de declarar a inexigibilidade do ITBI cobrado sobre o mesmo fato, de modo a garantir que a Agravante realize o registro do imóvel perante o cartório sem ter que pagar novamente o imposto já recolhido em 2014
”
, sendo que
“
realizou depósito judicial do valor integral do tributo lançado pelo Município, como forma de respaldar o deferimento da liminar”.

Esclarece que
“
A urgência na obtenção do registro se explica pela própria demora no processo de georreferenciamento. Isso, porque a Agravada adquiriu o referido imóvel em 2014, há 10 anos atrás, e até o momento não conseguiu utilizá-lo para os fins que planejava
”
,
devendo ser ressaltado

que
“a discussão do presente processo não é sobre a possibilidade, ou não, de realização do registro perante o cartório, mas sim sobre a (in)exigibilidade do crédito tributário de ITBI neste caso específico”.

Menciona, ao final, que
“
Sem o registro, a Agravante terá que cancelar o início das obras, de modo que perderá o valor inicialmente investido
”.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de liminar para assegurar o registro de compra e venda do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, respaldado pelo depósito judicial integral então realizado (Id. 220046182).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 235044166, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cromo Agrícola Ltda – ME
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar nº 1000334-58.2024.8.11.0110, impetrado em face do
Secretário Municipal de Finanças
e do
Município de Campinápolis
, indeferiu pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI lançado pelo Fisco Municipal.

De início, cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Como cediço,
o artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.
(destaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)(destaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta ilustre Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar, ao salientar que:
“o pedido da parte embargante está perseguindo não a suspensão do crédito tributário ou os seus efeitos, mas justamente a consequência final do que isso representaria, como a possibilidade de registrar o imóvel, conforme já indeferido em liminar. Há de se ter em mente, claramente, que a parte não deseja, a título exemplificativo, uma certidão positiva com efeitos de negativa, ou para evitar o perecimento de direito advindo de sua atividade profissional, mas obter o ato registral do imóvel, o que esgota, no todo ou em parte o mérito da demanda, tornando-se irreversível. Isso porque o ato de registro possui uma série de nuances, além de poder provocar prejuízos a terceiros que dependam dele ou que tenham seus direitos dai oriundos, tudo isso apesar da clara boa-fé da parte autora/impetrante. Não demais notar que não há provas indiciárias de perigo iminente, apesar das alegações do impetrante, pois nada há nos autos sobre o suposto negócio inadiável, cuja escritura foi lavrada em 2014”
(Id. 157458072 dos autos originários).

Além do mais, apesar de o agravante alegar que não discute, no recurso, a possibilidade de registro perante o cartório, mas a inexigibildiade do crédito tributário, tendo para isso, efetuado o depósito integral do débito. No entanto, verifico que nas razões iniciais do mandado de segurança, o agravante menciona que
"
o presente Mandado de Segurança é necessário para declarar a inexigibilidade do ITBI cobrado sobre o mesmo fato, de modo a garantir que a Impetrante realize o registro do imóvel perante o cartório sem ter que pagar novamente o imposto já recolhido em 2014"
. Desta forma, concluo que o objetivo central do agravante é a inexigibilidade do crédito com intuito de obter o registro do imóvel, adentrando, portanto, no mérito da demanda, o que se tornaria irreversível.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024